Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-81.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV DO CPC. MULTA IMPOSTA NA ORIGEM PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que o feito tramitou por período superior a um ano sem que o autor fornecesse endereço válido para localização do réu e/ou do veículo alienado fiduciariamente, obstando a perfectibilização da relação processual, mantém-se a sentença que julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito, pela ausência de pressuposto válido e regular do processo.
2. A exigência de intimação pessoal da parte ou de seu advogado, para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC, não tem aplicação nas hipóteses de extinção do processo fundamentados no inc. IV, do mencionado artigo.
3. Evidenciada a natureza protelatória dos embargos de declaração, opostos na origem, mantém-se a multa fixada pelo juízo, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Recurso desprovido.